Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO E TRANSTORNO MENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7210/1984, o agravo na execução é desprovido de efeito suspensivo.
2. No caso, não há que se falar em suspensão da execução da pena, a qual está embasada em título executório constituído por sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, recebida a guia de recolhimento pelo juízo executório, cabe ao magistrado competente dar início ao processo de execução penal.
3. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.
4. No caso em análise, não restou demonstrada situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP, haja vista que o agravante não se submeteu à perícia oficial.
5. Recurso conhecido e desprovido.